Tribunal: TJDFT
Processo: 0750958-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera.
2. A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos.
3. A regra geral é a vedação à penhora do salário e proventos de aposentadoria, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívida, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
4. No caso, os extratos juntados aos autos demonstram que o executado não possui renda que permita constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
5. Recurso conhecido e não provido.